Tribunal: TJSP
Processo: 1004752-56.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A FILHA DA CORRÉ SEJA A PROPRIETÁRIA DO CÃO QUE ATACOU A AUTORA – ILEGITIMIDADE MANTIDA E REFORMA DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – AUTORA QUE FOI ATACADA POR CÃO DA RAÇA "PIT BULL", TENDO

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A FILHA DA CORRÉ SEJA A PROPRIETÁRIA DO CÃO QUE ATACOU A AUTORA – ILEGITIMIDADE MANTIDA E REFORMA DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – AUTORA QUE FOI ATACADA POR CÃO DA RAÇA "PIT BULL", TENDO SOFRIDO LESÕES DE NATUREZA GRAVÍSSIMA, FICADO AFASTADA DAS ATIVIDADES HABITUAIS POR 30 DIAS, ALÉM DE APRESENTAR DEFORMIDADE ESTÉTICA PERMANENTE – RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE É PROPRIETÁRIA DO ANIMAL (CC, ART. 936) - RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DO 'QUANTUM' PARA r$ 30.000,00 - SENTENÇA REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.